Tribunal: TJDFT
Processo: 0004464-06.2016.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. TENTATIVA. REDUÇÃO PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso, fazendo-se necessário conhecê-lo de forma ampla, abordando todas as matérias relativas às alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, ainda que não apresentada as razões defensivas, inteligência da Súmula 713 do STF.
2. Nos termos do art. 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie.
3. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal.
4. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No presente caso, o Júri optou pela versão acusatória, que pugnava pela condenação do réu.
5. A circunstância judicial do comportamento da vítima deve ser avaliada de forma neutra, porquanto não provado nos autos que a vítima tenha contribuído para o evento criminoso.
6. O magistrado deve observar o iter criminis percorrido pelo agente ao definir a fração redutora em razão da tentativa, com base em sua discricionariedade fundamentada, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a redução da pena.
7. In casu, o réu praticou todos os atos executórios, percorrendo todas as fases para a conclusão do crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima foi socorrida por terceiros, recebendo pronto atendimento médico.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.